Tribunal: TJMT
Processo: 0044746-90.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044746-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 909.980.061-49 (APELADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
–
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
–
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
– RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE
COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (TEMA 938)
–
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
–
ACÓRDÃO MANTIDO.

Demonstrada
falha no dever de informação a partir da premissa exposta no Tema 938 do STJ, bem assim que o acórdão mantém consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se fazer juízo negativo de retratação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0044746-90.2013.8.11.0041

APELANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

APELADO
:
IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

Proc. Referência:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Pedido Indenizatória e Antecipação de Tutela nº 0044746-90.2013.8.11.0041-Código 840344 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação, no acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta
por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
, no ponto que, à unanimidade, manteve a sentença recorrida que determinou a restituição ao apelado
Ivan Moreira de Almeida
do valor pago a título de comissão de corretagem, por eventual
desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (
Tema 938).

Para a decisão emanada da Vice-Presidência (Id.
86062484 – págs. 1-7) há a necessidade de a Câmara manifestar acerca da existência da cláusula contratual 15.1 do contrato, conforme requestado pela recorrente, bem assim analisar a eventual falha no dever de informação a partir da premissa exposta no Tema 938.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0044746-90.2013.8.11.0041

APELANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA.

APELADO
:
IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação, no acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta
por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
, no ponto que, à unanimidade, manteve a sentença recorrida que determinou a restituição ao apelado
Ivan Moreira de Almeida
do valor pago a título de comissão de corretagem, por eventual
desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (
Tema 938).

Com efeito, de acordo com
o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado. (REsp 1.599.511/SP)

Ocorre que o acórdão está em conformidade com o estabelecido no

REsp 1599511/SP (Tema 938).

Anotou-se que n
o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes não se verifica cláusula que transfere, de maneira expressa e clara, ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à comissão de corretagem.

Especificamente quanto à cláusula 15.1 do contrato, a que se refere o recorrente, não se constata especificação clara do preço do imóvel, com o destaque do valor da corretagem, conforme já registrado no julgado ora reanalisado.

Veja-se que em o item “a” da cláusula 15.1 tão somente determina:

“a) os custos de que tratam as Clausulas 8.1 e 8.1.1, bem ainda os decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento deste Contrato, que porventura decida o COMPRADOR incorrer, não concorrendo, em nenhuma hipótese, a VENDEDORA para tal fim;”

Dessa forma, fora consignado no acórdão:

“No caso,
infere-se do contrato firmado entre as partes que inexistiu cláusula que transferisse, de maneira clara, a responsabilidade por tais despesas ao comprador
, sendo certo que foi cobrado em separado e sem discriminação exata ou pormenorizada, o que faz presumir que são importâncias embutidas no preço sem ressalva ou esclarecimento.

(...).

Portanto,
violado o direito à informação do consumidor, não há que se falar em legalidade na cobrança de valores a tal título, impondo-se a restituição do montante desembolsado, qual seja, R$ 4.800,88 (quatro mil e oitocentos reais e oitenta e oito centavos)
.”

Como se vê, configurada a falha no dever de informação a partir da premissa exposta no Tema 938, esta e. Câmara no julgamento do apelo manteve consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
deixa-se de exercer juízo de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021